Tribunal: STF
Processo: ARE 1407622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DE ENTIDADE SINDICAL – Pedido formulado por empregadora em face de entidade sindical que teria causado danos à sua imagem perante os empregados – Sentença de improcedência – APELO DA AUTORA – Prejudicado o exame do apelo - Incompetência absoluta desta Justiça Estadual – Inteligência do art. 114, III, da Constituição Federal - Sentença anulada, de ofício – Determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Recurso prejudicado”. (eDOC 20)



    No recurso extraordinário interposto pela empresa SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMERICA DO SUL LTDA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, III, do texto constitucional. (eDOC 22)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que considerou a Justiça Comum estadual incompetente para processar e julgar causa relacionada à pedido de indenização oposto pela empresa recorrente contra o sindicato ora recorrido. Entende-se violado o art. 114, III, da CF, pois a causa de pedir relacionada à responsabilidade civil por abuso de direito e cometimento de atos ilícitos por parte do SINDMETALSJC atrai a competência da justiça comum.



    Esse acórdão foi reformado no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo em recurso especial, que considerou que a Justiça Comum é a competente para o julgamento do feito. Colho acórdão proferido por ocasião desse julgamento:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EMPREGADOR QUE RECLAMA DANOS MORAIS E MATERIAIS DE SINDICATO POR ILÍCITOS CIVIS PRATICADOS POR TRABALHADORES SINDICALIZADOS DURANTE MOVIMENTO GREVISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 



    2. Os danos morais e materiais alegados nos autos teriam origem em supostos ilícitos civis praticados por trabalhadores sindicalizados durante movimento grevista. Não estão relacionados, portanto, à contribuição sindical, às relações trabalhistas ou ao direito sindical como um todo. 



    3. De rigor reconhecer, nessa hipótese, a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar o feito. Precedentes da Segunda Seção.



    4. Agravo interno não provido”. (eDOC 70)



    O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO então interpôs recurso extraordinário em face do referido acórdão, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação ao art. 114, II, III, IV e IX, do texto constitucional. (eDOC 107)



    Nas razões recursais alega-se que a justiça trabalhista é competente para o julgamento do feito pois o pedido e a causa de pedir decorrem de movimento grevista que resultou em possíveis danos. Afirma-se que é necessária a análise da legalidade da greve e da conduta do sindicato durante esse movimento paredista, para só então quantificar o ilícito civil decorrente das suas condutas. Conclui-se portanto, que somente a justiça laboral é competente para tanto.



    O recurso extraordinário do Sindicato não foi admitido pelo STJ sob o fundamento da necessidade de revolvimento de provas, ocasião em que foi interposto agravo. 



    Passo à análise dos recursos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo em recurso especial interposto pela empresa SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMERICA DO SUL LTDA para determinar que a Justiça Comum é a competente para o julgamento da causa em análise. Nesses termos, verifico esse recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TJSP (eDOC 22) está prejudicado.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o conjunto probatório constante nos autos, consignou que compete à Justiça Comum o julgamento de pedido relacionado à responsabilização civil de Sindicato por atos praticados durante movimento paredista. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão monocrática, mantida pelo acórdão recorrido:



    “Na presente ação indenizatória, os pedidos formulados na peça inaugural em nada se relacionam à contribuição sindical, às relações trabalhistas e ao direito sindical como um todo. 



    Assim, o pedido e a causa de pedir da demanda circunscrevem-se aos âmbitos da responsabilidade civil, vez que a indenização requerida funda-se em conduta do SINDICATO que feriu a honra e a imagem da empresa. 



    Desta feita, o acórdão recorrido merece reparos, pois encontra-se em dissonância com o entendimento do STJ, no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos entre sindicatos e empregadores que desbordem da matéria relativa à representação sindical” (eDOC 40, p. 4)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo STJ quanto à natureza jurídica da lide demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Para divergir do acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza jurídica da lide, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido: ARE 882.144-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 829.800-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. (RE 1287587 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO-MG. EMPREGADO DA VALE S/A. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL E NÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1398822 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso interposto pela empresa SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMERICA DO SUL LTDA e nego seguimento ao recurso interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente